Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707195-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011749-88.2013.8.07.0001, determinou o prosseguimento da imissão na posse do imóvel arrematado em leilão judicial. Em suas razões recursais, narra o agravante que o imóvel de sua propriedade e que foi arrematado, apesar de ter inscrição própria em matrícula junto ao cartório de registro de imóveis, é jungido fisicamente com outra sala de propriedade de terceiros, impossibilitando, assim, a demarcação física de cada uma sem uma intervenção de um expert, o que impede a imissão na posse dada a impossibilidade de interferir em bem alheio. Defende, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa ante a determinação de imissão na posse do imóvel arrematado (que é indissociado) sem delimitação prévia por perito judicial. Pontua que o próprio arrematante pediu a nomeação do engenheiro para fazer a medição, contudo, não houve manifestação do Juízo singular, de modo que se requer a nomeação do expert antes de se proceder o ato de imissão na posse. Destaca a necessidade da delimitação correta da respectiva área de cada imóvel, a fim de garantir a todos os envolvidos o correto destacamento do bem que lhe pertence, sem interferir na propriedade alheia, inclusive, considerando que as salas comportam único ambiente físico profissional. No mérito, destaca o excesso de execução, sob o argumento de que imediata imissão na posse, sem medir a exata proporção métrica de cada sala, obrigará o agravante a cessar todas as suas atividades profissionais exercidas em ambas as salas, interferindo, inclusive, na posse e propriedade de outrem. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada de imissão na posse. Pugna, ainda, pela concessão da antecipação da tutela para determinar a nomeação de um expert para proceder a medição e delimitação dos imóveis. No mérito, roga pelo provimento do recuso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 33330600. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 114886361, autos de origem): Concedo força de ofício a esta decisão. Quanto à imissão de posse, os arrematantes e o oficial de justiça verificaram que, apesar do imóvel ter inscrição própria em matrícula junto ao cartório de registro de imóveis, ele está conjugado a outro imóvel (sala) que pertence a terceiros. Conforme certificado pelo oficial de justiça, no local, funciona uma clínica médica, e caso se proceda ao fechamento das portas que interligam as salas para torná-las independentes, não será possível para a clínica dar continuidade à atividade laboral que funciona no local. Por essa razão, os arrematantes solicitam a nomeação de engenheiro, para que seja feita a delimitação correta das áreas de cada imóvel. O credor, intimado a se manifestar a respeito da questão, alegou não ser responsável pela regularização do acesso entre as salas. Conforme Id 111372859, as salas interligadas são a de número 461 e a de número 460. A sala objeto da arrematação foi a 461. Já a sala de número 460 foi adjudicada nestes mesmos autos pelos descendentes do executado, conforme Id 47794850. Embora haja a interligação das salas e a imissão na posse da sala 461 possa causar a impossibilidade de continuidade do funcionamento da clínica médica, a imissão deve prosseguir, devendo qualquer outra questão ser resolvida em ação autônoma. Eventual modificação no acesso às salas não pode ser pleiteada no presente feito. Intimem-se os arrematantes e promova-se o aditamento do mandado, a ser cumprindo, preferencialmente pela mesma Oficiala. Como sabido, insurge-se o agravante contra a decisão agravada, sob o argumento de que o imóvel arrematado em leilão judicial é jungido fisicamente com outra sala de propriedade de terceiros, de modo que a imissão na posse pelos arrematantes, sem que haja a delimitação física de cada uma por um perito judicial, impõe cerceamento de defesa do agravante e excesso de execução. Confundindo-se a preliminar alegada com o mérito, analiso conjuntamente. O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O art. 30 da Lei no 9514/97 assim dispõe: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. A Ação de Imissão de Posse é uma demanda de natureza petitória, manejada por quem adquire a propriedade mediante título registrado, mas não consegue investir-se na posse porque o alienante ou algum terceiro resiste em entregá-la. Ou seja, destina-se a permitir que o adquirente do imóvel, o qual goza de posse jurídica ou de direito, possa dispor também de fato da coisa adquirida, a qual ainda não logrou êxito em obter. Sobre o tema, ensina Elpídio Donizetti: Figura ausente no CPC de 1973, a ação de imissão na posse tem natureza petitória e se presta para proteger a posse daquele que adquire a propriedade, mas, em virtude da recalcitrância do alienante, por exemplo, não consegue se investir na posse. Como se vê, o proprietário invocará o ius possidendi, ou seja, o direito de posse decorrente da propriedade. (In Curso Didático de Direito Processual Civil, 10. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 913) Assim, para manejar Ação de Imissão de Posse basta comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter o proprietário exercido a posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO PREEXISTENTE À PANDEMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta para que seja concedida a medida liminar de imissão na posse, sendo certo que na ausência de justo motivo, a decisão que deferiu a medida liminar deve ser mantida. 2. Embora não se desconheça a gravidade da pandemia do coronavírus, não é possível a suspensão de toda e quaisquer relações jurídicas preexistentes fundamentadas apenas na necessidade de isolamento social e da atual crise financeira, devendo cada caso ser analisado com a devida parcimônia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288804, 07249169020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE UM ANO. RETORNO À TRAMITAÇÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE JUSTA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. 1. Esgotado o prazo de suspensão processual de um ano, previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil,o processo deve voltar a tramitar normalmente. 2. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 3. A ação de imissão na posse é uma ação real que tem por finalidade a posse, mas com fundamento no domínio. Tem como requisitos o título de propriedade e o fato de o proprietário nunca ter tido a posse. 4. A autora possui o título de propriedade em seu nome e o fato de nunca antes ter tido a posse é incontroverso, pois não contestado pela ré. A ré, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar a posse justa da coisa. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão n.1122431, 20140910135686APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 13/09/2018. Pág.: 514/520) Feitas as digressões iniciais, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. No caso em análise, o imóvel em discussão foi arrematado em leilão judicial, cingindo-se a controvérsia posta acerca da possibilidade de os arrematantes se imitirem na posse do bem (sala comercial) que é conjugado a outro imóvel que pertence a terceiros, sem que haja a delimitação física de cada um. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel arrematado, a despeito de estar indissociado fisicamente com outro de propriedade/posse de terceiro, possui inscrição própria em matrícula junto ao cartório de registro de imóveis e, do cotejo da certidão de ID 79428728 (autos de origem), há delimitação da área do bem, inexistindo qualquer informação acerca da sua interligação com outro bem. Assim, considerando que o executado é titular dos direitos e obrigações sobre o imóvel arrematado (ID 78540537, autos de origem); considerando que a matrícula do imóvel é o documento que oficializa a propriedade do bem ao proprietário ou titular de direitos e obrigações, assim como toda movimentação e transação nessa propriedade; e considerando que inexiste qualquer registro na matrícula do bem arrematado acerca da conjugação da sua área com outro imóvel, tem-se que a alteração na área do projeto inicial foi feita pelo proprietário e/ou possuidor do bem apenas fisicamente e sem qualquer registro e/ou averbação na matrícula do bem, de modo que se mostra correta a decisão singular que determinou o prosseguimento da imissão na posse do imóvel arrematado. De mais a mais, deferida a penhora sobre os direitos possessórios e penhora do próprio imóvel litigioso, o executado, ora agravante, não apresentou impugnação à penhora (ID 91330285, autos de origem), tampouco se manifestou e/ou impugnou a arrematação do bem, de modo que a arrematação se tornou perfeita, acabada e irretratável, sendo assegurado aos arrematantes o seu direito de se imitirem na posse do bem, consoante Decisão de ID 109571808 (autos de origem), que ora transcrevo em parte: (...) Posteriormente foi requerida, pela parte credora, a penhora dos direitos possuídos pelo executado sobre a sala comercial no 461 – certidão de ônus no ID 79428728. Narrou a exequente, no ID 78540535, que o executado era titular dos direitos e obrigações do mencionado imóvel, conforme demonstrado pelo termo de adesão do executado à referida sala, pactuado com a Cooperativa, tendo inclusive assinado acordo de confissão e parcelamento dos débitos condominiais A decisão de ID 83239912 deferiu a penhora sobre os direitos possessórios, e a decisão de ID 87261970 deferiu também a penhora do próprio imóvel. Foi realizado leilão judicial, conforme auto de arrematação de ID 101853912, o qual certifica que o imóvel foi arrematado por Rafael Costa Franco e Eduardo Costa Franco. Os arrematantes foram autorizados a efetuar o pagamento das despesas de IPTU/TLP e taxa condominiais, devidas até a data de arrematação do imóvel, podendo, na sequência, juntar aos autos as guias e comprovantes de pagamento, a fim de que sejam ressarcidos – decisão de ID 104103709. Os documentos foram juntados nos autos – ID 104651017, restando demonstrado o pagamento de R$ 7.459,53, e foi determinada a transferência de valores para a conta indicada pelos arrematantes com finalidade de ressarci-los – ID 104800089). O requerido, contudo, se manifestou no ID 108161387, alegando a ilegitimidade dos arrematantes para pleitearem a titularidade de crédito junto a este processo, pois seriam credores da COOPSEFE – que foi sucedida pela ACS Administração de Shopping Center. É o relatório. DECIDO. O imóvel foi arrematado por Rafael Costa Franco e Eduardo Costa Franco - ID 101853912. Não houve qualquer manifestação por parte da parte requerida e, conforme art. 903 e seu §2o, decorrido o prazo de 10 dias sem qualquer impugnação das partes, a arrematação se torna perfeita, acabada e irretratável. Além do mais, os arrematantes não foram incluídos no feito como terceiros interessados do crédito exequendo, e sim como arrematantes, e não pleitearam a sua inclusão no polo ativo. O crédito a que tinham direito era relativo ao ressarcimento referente ao pagamento das despesas de IPTU/TLP e taxa condominiais existentes até a data de arrematação. Por fim, ressalto que os arrematantes têm direito a ser imitido na posse do imóvel arrematado através de simples mandado expedido nos próprios autos de origem, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da efetividade das decisões judiciais, não se mostrando necessária a propositura de ação autônoma para esse fim. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 108161387. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 109208911, com o aditamento do mandado. Sem prejuízo da determinação acima, fica intimada a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, indicando como pretende prosseguir. Desta feita, a decisão recorrida apenas determinou o cumprimento do decisium acima, já transitado em julgado, com a expedição de mandado de imissão na posse, ainda que o imóvel se encontre conjugado com outro. Neste ponto, não poderia o agravante pretender inovar a matéria e, como bem salientou o juízo singular, embora haja a interligação das salas e a imissão na posse da sala possa causar a impossibilidade de continuidade do funcionamento da clínica médica, a imissão deve prosseguir, devendo qualquer outra questão ser resolvida em ação autônoma, não cabendo eventual modificação no acesso às salas ser pleiteada no presente feito. Indubitavelmente, a questão fulcral trazida à colação pelo agravante já restou decidida e sedimentada. O que tenta o agravante com os argumentos trazidos neste recurso, seja de cerceamento de defesa, seja de excesso de execução, é encontrar meios para transpor o efeito preclusivo da coisa julgada, perfectibilizada com o trânsito em julgado da decisão pretérita que determinou a penhora do bem litigioso e declarou perfeita e acabada a arrematação. Quisesse o executado, ora agravante, insurgir-se contra a decisão que deferiu a penhora do bem (por estar o imóvel conjugado com outro, o que configuraria supostamente excesso execução) ou impugnar a arrematação deveria ter feito oportunamente, nos termos e prazo legais, o que não fez, de modo que deve arcar com o ônus da sua inércia ante a preclusão do seu direito. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337086, 07165133220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação de tutela vindicados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 11 de março de 2022 11:53:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador